Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031759-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN - CPF: 029.868.000-92 (AGRAVANTE), FLEURY S.A. - CNPJ: 60.840.055/0001-31 (AGRAVADO), INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - CNPJ: 19.378.769/0001-76 (AGRAVADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (AGRAVADO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA JACETTE BERG - CPF: 256.352.528-42 (ADVOGADO), CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - CPF: 841.464.946-72 (ADVOGADO), IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - CPF: 575.203.726-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - CPF: 801.101.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES

–

AUSÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO

INEQUÍVOCA

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de lucros cessantes em sede de tutela provisória

exige

comprovação

inequívoca

da

continuidade

do vínculo contratual e da renda cessante, não bastando a

mera alegação de prorrogação verbal do contrato de prestação de serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

Nº

1031759-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCAS

NEVES

DA

SILVA

NEUMANN

AGRAVADOS:

JADLOG

LOGISTICA

S/A

E
OUTROS

R

E

L A

T

Ó R

I
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN
,

contra

decisão

interlocutória

proferida

pelo

MMº

Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da

Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais c/c Indenização por Danos Materiais e Estéticos nº. 1038729- 35.2024.8.11.0041,

ajuizada

em

face

de

JADLOG

LOGISTICA S/A
,

FLEURY

S/A

e

INSTITUTO

HERMES

PARDINI

S/A
,

deferiu

parcialmente a tutela antecipada, apenas para determinar que as requeridas arquem, solidariamente, com as prescrições médicas, físiortopédicas e os medicamentos necessários ao tratamento do autor, decorrentes das lesões sofridas em razão do sinistro veicular, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento. Por sua vez, o pedido de arbitramento de pensão mensal restou indeferido.

Em

suas

razões

recursais,

o agravante relata que o caso se refere a um acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2024 no Km

730

da

BR-163,

na

região de

Sorriso-MT,

envolvendo o

recorrente e

os

veículos

das

agravadas.

Ressalta que

estava

em

viagem

pela

sua empregadora quanto ocorreu o fatídico acidente.

Afirma que busca indenização por danos materiais, morais e estéticos devido ao acidente, que resultou em lesões graves e incapacidade temporária para o trabalho.

Explana que solicita o custeio do tratamento médico e pagamento de lucros cessantes no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) mensais, equivalentes à sua remuneração como Engenheiro Civil enquanto estiver incapacitado.

Argumenta que o juiz deferiu parcialmente a

tutela, ordenando que as agravadas cubram as despesas médicas do autor recorrente. Contudo, postergou a análise do pedido de lucros cessantes até o amadurecimento das provas, pois, segundo o togado singular, não há comprovação clara da continuidade do contrato de prestação de serviço além do período especificado.

Contudo, defende que

prestava serviços de Engenharia Civil de forma ininterrupta para a empresa Built Up Engenharia e Soluções Ltda. desde novembro de 2020 até a data do acidente, em abril de 2024.

Declara que o contrato inicial foi prorrogado verbalmente por prazo indeterminado, demonstrando a intenção de ambas as partes em continuar com a prestação de serviços após sua recuperação, sendo que a interrupção dos serviços ocorreu exclusivamente devido ao acidente de trânsito, conforme documentos
apresentados.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da tutela recursal, para que seja determinado o

pagamento mensal dos lucros cessantes no valor de R$7.900,00

(sete mil e novecentos reais), enquanto ele estiver incapacitado para o trabalho. E no mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com o provimento deste instrumental (Id. 251007686).

A tutela recursal foi
indeferida
em 14/11/2025, por esta Relatoria (Id. 252972674).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando acerca da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

Explana que ainda que se pudesse aferir minimamente a culpa das agravadas

no caso em

testilha, veja-se que o dano em si não restou devidamente demonstrado, tampouco a sua
extensão.

Afirma que não há prova da continuidade do contrato de prestação de serviços e dos rendimentos do agravante, pois o contrato de prestação de serviços apresentado pelo recorrente estava vencido, com vigência entre 10/2020 e 10/2021. Além disso, destaca que o suposto aditamento contratual anexado (Id. 167526799) sequer possuía assinatura do contratante, o que inviabiliza a comprovação da continuidade da relação contratual e, consequentemente, do direito aos lucros cessantes pleiteados.

Ressalta que CNPJ da suposta empregadora do agravante, a empresa Build Up Engenharia e Soluções Ltda., está baixada desde antes do acidente.

Salienta também que perigo de dano não está demonstrado, já que o período de afastamento médico já havia se encerrado antes do recurso.

Defende que caso deferido o pedido do agravante, resultaria

na

antecipação

indevida

do

mérito

da

demanda,

violando

os princípios que regem o Processo Civil Brasileiro, razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 256787188).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 251025664).

É

o
relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCAS NEVES DA SILVA NEUMANN
ajuizou a ação cominatória c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos em desfavor de
JADLOG LOGISTICA S/A
,

FLEURY

S/A

e

INSTITUTO

HERMES

PARDINI

S/A
,

relatando que sofreu grave acidente de trânsito em 11/04/2024, em Sorriso-MT, causado por veículo da Jadlog Logística S/A a serviço do Instituto Hermes Pardini, cujo acidente resultou em fraturas no acetábulo esquerdo, rádio distal direito, perda de força muscular e resposta motora, exigindo múltiplas cirurgias, fisioterapia e cuidados médicos contínuos.

O autor alega negligência das empresas rés, que não prestaram assistência imediata, acarretando despesas médicas e prejuízo financeiro devido à incapacidade temporária para o trabalho.

Em decorrência disso, postulou, em sede de tutela de urgência, custeio de despesas médicas, fisioterapia, equipamentos necessários, além do pagamento dos lucros cessantes.

A

tutela

de

urgência foi

parcialmente

deferida, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios

da

própria

sentença,

só

pode

ser

deferida

quando
exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3º do
CPC).

Quanto à probabilidade do direito, considerando os documentos anexados à inicial (Id. 167525275), é possível inferir, à vista da narrativa contida na inicial, a ocorrência

de um acidente de trânsito envolvendo o veículo conduzido pelo autor (VW Polo Track) e um automóvel Caminhonete Fiat Strada Endurance, de propriedade da requerida Jadlog Logística S.A.

Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência do eminente Superior Tribunal de Justiça consolidou a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo em casos de acidentes automobilísticos, decorrentes dos atos culposos de terceiros que o conduzem e provocam o acidente. Cito julgado nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS.

REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME.

SÚMULA
N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1215023 SC 2015/0246157-9, Relator: Ministra

MARIA

ISABEL

GALLOTTI,

Data

de

Julgamento:
21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/12/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO.
NATUREZA

RELATIVA.

DANOS

MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO

DO

VEÍCULO.

JUROS

MORATÓRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva

e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo

fica

solidariamente

responsável

pela

reparação

do

dano,
como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF,

Rel.

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA

RIBEIRO,

Rel.
p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade

extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl

no

REsp:

1872866

PR

2020/0103765-7,

Data

de
Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Apesar de a verificação da culpa pelo acidente de trânsito em regra depender da instrução processual,

verifica-se nos documentos anexos, em especial no laudo pericial de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 167525275), que a dinâmica do acidente indica como fator determinante a ocupação da

faixa em sentido contrário pelo veículo Fiat Strada, de propriedade da requerida Jadlog Logistica LTDA.

A

própria

representação

gráfica

do

sinistro

indicada no laudo (fl. 3) demonstra que o veículo de propriedade da ré invadiu a faixa contrária da pista, o que caracteriza, ao menos nesta fase, a ação resultante do acidente veicular que ocasionou lesões ao autor.

Nesse sentido, uma vez que os elementos probatórios

indicam

a

dinâmica

dos

fatos

de

forma
verossímil, sendo aptos a imputar a causa do acidente veicular, verifico ser cabível a prolação de decisão judicial em sede preliminar. Cito jurisprudência nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES NA TÍBIA E NO JOELHO DO AUTOR - PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES, EXAMES E FÁRMACOS PRESCRITOS NO TRATAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍDEO DO SINISTRO E CROQUI OFICIAL INDICANDO A CULPABILIDADE (LATO SENSU) DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS INDICATIVOS DA INCAPACIDADE LABORAL

DA

VÍTIMA

–

TUTELA

DEFERIDA

–

RECURSO

PROVIDO. Havendo fortes evidências nos autos de que o autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o pensionamento, no equivalente a um salário-mínimo vigente, até que

advenham aos autos originários documentação médica indicativa do restabelecimento da capacidade laboral da vítima. Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas

que ainda deverão ser despendidas para tal mister.(TJ-MT 10201928520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
04/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ONIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LESÃO EM PASSAGEIRO DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – PRESENÇA – DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

A
antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. (N.U 1010749- 42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO,

JOAO

FERREIRA

FILHO,

Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Dessa forma, verifica-se a conduta culposa do condutor do veículo de propriedade da ré Jadlog e sua responsabilidade solidária. Assim, considerando o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelos quais aquele que causar dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, é necessária a concessão da ordem para que seja custeado o tratamento médico integral do autor pela ré.

Isso porque,

o laudo do sinistro já indicado apontou que o autor sofreu lesões graves
. Ainda, foi apresentado

provas

baseadas

em

laudo

médico

e
prescrições

que

indicam

a

necessidade

de

o

autor se

submeter a tratamento com Ortopedista e Traumatologista
, além da utilização de medicamentos (Ids. 167525281 e 167525279).

Por sua vez, destaco que o próprio teor da contranotificação

apresentada

pelas

requeridas

Fleury

S.A.

e Instituto Hermes Pardini

demonstra a ausência de oposição quanto à culpa pelo acidente veicular
, limitando-se a questionar a responsabilidade exclusiva do proprietário (Id. 167526800).

Contudo, verifico que, conforme a jurisprudência predominante, prevalece o entendimento de que o tomador de serviço responde de forma solidária pelos danos decorrentes

de

acidente

de

trânsito

cuja

culpa

é

atribuída ao prestador de serviço por ele contratado.

Logo, levando em consideração a própria narrativa das requeridas presente na contranotificação mencionada acima,

o

veículo Fiat

Strada

estava

em

serviço

de

transporte do grupo Fleury S.A., havendo, ao menos nesta fase, a responsabilidade pela reparação dos danos em desfavor do autor.

Cito jurisprudência:

APELAÇÕES

CÍVEIS – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDUTA CULPOSA DAS RÉS – COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE

–

RECURSOS
DESPROVIDOS. Figura como parte legítima para integrar o polo passivo da ação de indenização por dano material e moral

a

empresa

contratante

do

serviço

de

transporte

de
leite, por acidente de trânsito, se o veículo (caminhão) estava a seu serviço de interesse econômico. As despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por culpa das rés, uma vez devidamente comprovadas, devem ser ressarcidas ao autor. Não demonstrado o dano estético, deve ser mantida a improcedência desse pedido. A indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. (TJ-MT - APL: 00025303120108110038

MT,

Relator:

NILZA

MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO,

Data

de
Publicação:

14/11/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - ACIDENTE RODOVIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TOMADOR POR DANOS CAUSADOS POR TRANSPORTADOR QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DELE - CONFIGURAÇÃO

-

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

-

É

solidária

a
responsabilidade do tomador pelos danos materiais decorrentes de acidente rodoviário causado por transportador

que

se

encontrava

a

serviço

dele.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10481120085388003 Patrocínio, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 02/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

19/10/2018)

Acerca do perigo de dano, este se mostra claramente nos autos, haja vista os elevados gastos financeiros aos quais o autor está submetido para o tratamento

das

lesões

ocasionadas

pelo

sinistro

de
responsabilidade das requeridas (Ids. 167526801 a 167526807). Postergar a tutela jurisdicional certamente poderia inviabilizar a continuidade do tratamento médico do autor, dada sua atual condição de hipossuficiência

financeira.

Por fim, no que tange ao perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do autor.

Entretanto, em

relação ao pedido de tutela provisória para lucros cessantes requeridos pela autora, verifico, ao menos nesta fase preliminar, a ausência de probabilidade do direito
. Isso porque, conforme a jurisprudência do E. STJ e nos termos do art. 949 do CC, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRETAMENTO DE COLETIVOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VEÍCULOS DEPREDADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

REEXAME

DE

PROVAS.

INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes. 2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático- probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1937252 RJ 2021/0214441-6, Relator: Ministro

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso,

fundamenta-se o pedido na perda do contrato de prestação de serviço que o autor possuía com a empresa Built Up Engenharia e Soluções LTDA. Ocorre que, ao analisar o contrato apresentado nos autos, verifica-se que sua vigência ocorreu entre 10/2020 a 10/2021
(prazo de 12 meses) - Id.
167526798.

Logo,

apesar da aparente prorrogação indicada no termo de interrupção (Id. 167526799), não verifico de forma clara a continuidade do contrato pelo tempo requerido pelo autor para a concessão da tutela.

Por essa razão, entendo ser necessário postergar a tutela jurisdicional até o amadurecimento das provas.

Ante o exposto,

DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO

DOS

EFEITOS

DA

TUTELA

PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

1) DETERMINAR

que

as

requeridas, solidariamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, CUSTEIEM as prescrições médicas físico-ortopédicas e os medicamentos necessários ao tratamento do autor, decorrentes das lesões sofridas em razão do sinistro veicular, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora, e por

consequência,

concedo-lhe

os

benefícios

da

Justiça
Gratuita,

até

que

se
prove

o

contrário

das

informações
exaradas.

(...)”

O agravante pleiteia a reforma do
decisum
, argumentando que existem nos autos elementos probatórios suficientes para a concessão da tutela de urgência, determinando o pagamento mensal de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a título de lucros cessantes durante o período de convalescença.

Contudo, a decisão agravada deve ser mantida, pois se revela juridicamente correta e devidamente fundamentada.

A análise detida dos documentos constantes dos autos indica que o contrato de prestação de serviços apresentado

pelo agravante possuía vigência entre 10/2020 e 10/2021 (Id. 251007690 e 251007691), havendo apenas uma alegação de prorrogação verbal, sem comprovação documental inequívoca que ateste a continuidade da relação contratual no período posterior ao acidente automobilístico.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir a comprovação efetiva dos lucros cessantes, não sendo admitidos meros lucros presumidos ou hipotéticos.

Ressalte-se que o art. 949 do Código Civil dispõe que a indenização por lucros cessantes deve abranger o período de convalescença, mas requer prova inequívoca da renda cessante.

No caso, a decisão agravada foi prudente ao postergar a análise do pedido até o amadurecimento das provas, evitando eventual irreversibilidade da medida e garantindo a segurança jurídica, especialmente diante da ausência de

comprovação cabal da prorrogação do contrato de prestação de
serviços.

A

ponderação

entre

o

perigo

de

dano

e

a
reversibilidade

dos

efeitos

da

decisão

deve

considerar

a

exigência

de
provas concretas para a concessão de lucros cessantes, não se podendo onerar desproporcionalmente as partes agravadas com base em indícios insuficientes.

Portanto, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, revelando-se acertada ao indeferir o pedido de antecipação dos lucros cessantes e postergar sua análise para o momento oportuno.

A

jurisprudência

encampa

esta

conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA.

PENSIONAMENTO

MENSAL.

NECESSIDADE DE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

REQUISITOS

NÃO

PREENCHIDOS.
RECURSO

DESPROVIDO.

A

tutela

provisória de urgência só será concedida quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora do julgamento definitivo da causa (art. 300 do CPC).

Não sendo possível verificar, antes de maior

dilação probatória, a culpa exclusiva da ré na causa

do acidente de trânsito, bem como a incapacidade

laboral alegada pelo autor, deve ser indeferido o

pedido de tutela de urgência para estipulação de

pensão

mensal
.”

(N.U

1023971-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

NILZA

MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE
24/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO

QUE

INDEFERIU

TUTELA

PARA

DETERMINAR
AO RÉU QUE EFETUE O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO

CPC

–

NECESSIDADE

DE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA

-
AGRAVO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

O

material

probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesma a existência

dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa pelo acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificado a medida pretendida.
Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos relacionados ao resultado morte, ressalvando a provisão do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda é possível fazer uma esperança de não probabilidade relativa de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos

fatos
.”

(TJMT

-

1004300-
68.2024.8.11.0000,
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/05/2024, Data de Publicação: 02/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENSÃO PROVISÓRIA – PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE – PRECARIEDADE –
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IRREPETIBILIDADE DA VERBA

ALIMENTAR

–

IMPOSSIBILIDADE

DE
RESSARCIMENTO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

–

MEDIDA

TEMERÁRIA

–

RECURSO
DESPROVIDO. 1-

Prudente

maior

esclarecimento

na

fase de instrução, para se aferir a verossimilhança das alegações da parte agravante, tendo em vista que a dinâmica do acidente, por mais que descrita em boletim de ocorrência, deve ser maior aclarada e submetida ao contraditório, com possíveis outras provas para maior elucidação
.2 “O STJ tem adotado o posicionamento de que não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada, ante o princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício e em face da boa-fé da parte que recebeu a referida verba por força de decisão judicial” (AgRg no AREsp 92.212/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

28/08/2012,

DJe 11/09/2012).”
(TJMT - 1000756-09.2023.8.11.0000,

Relator(a):

NILZA

MARIA

POSSAS

DE

CARVALHO,

Primeira

Câmara

de

Direito

Privado, Data de Julgamento: 19/06/2023, Data de Publicação:
25/06/2023)

Portanto, a concessão de pensão mensal em casos de acidente de trânsito está condicionada à demonstração clara dos requisitos legais e à realização de dilatação probatória, sendo que a ausência de provas suficientes leva ao indeferimento dos pedidos de tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025